Tribunal: TJBA
Processo: 8006569-81.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006569-81.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE MAURICIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Inexistência de trânsito em julgado. Sentença anterior cassada pelo Tribunal de Justiça. Impossibilidade de aproveitamento. Nulidade das decisões subsequentes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão que determinou o arquivamento dos autos com fundamento na ocorrência de trânsito em julgado de sentença anteriormente proferida. A controvérsia decorre de ação proposta por titular de conta PASEP, que alegou omissões do Banco do Brasil na administração do fundo e pleiteou o pagamento de diferenças e indenização por danos morais. O juízo de origem, após devolução dos autos pela Justiça Federal, considerou definitiva a sentença outrora proferida pela Justiça Estadual, certificando seu trânsito em julgado e determinando o arquivamento. O apelante sustenta a nulidade da certificação, uma vez que a referida sentença fora cassada por acórdão anterior deste Tribunal, sem que houvesse nova manifestação jurisdicional válida após o retorno do feito.

II. Questão em discussão

2. Definir se é cabível a certificação de trânsito em julgado com base em sentença previamente cassada.

III. Razões de decidir

3. A apelação é cabível quando se alega
error in procedendo
, ante a nulidade processual pela ausência de sentença.

4. A sentença considerada definitiva pelo juízo de origem havia sido expressamente cassada por acórdão deste Tribunal, que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

5. Inválida a certificação de trânsito em julgado baseada em sentença desconstituída.

6. As decisões que rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo autor, inclusive aquela que aplicou multa por pretensão protelatória, também devem ser anuladas, pois derivam de ato jurisdicional inexistente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular o ato impugnado e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001405-12.2009.8.05.0044
, em que figuram como apelante
JUVENAL BISPO
, e, como apelado,
GUILHERMINO SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.